Tribunal: TJSP
Processo: 1007966-57.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DEMURRAGE. Improcedência. Atraso na devolução do contêiner. Aplicação do CDC. Contrato de transporte internacional firmado por pessoa física em razão de mudança para Brasil. Cabia à autora comprovar que o réu, na condição de pessoa natural, alheia à prática do transporte marítimo internacional, obteve prévia informação dos encargos referente à sobreestadia. Ausente nos autos indícios de que as

Ementa:
DEMURRAGE. Improcedência. Atraso na devolução do contêiner. Aplicação do CDC. Contrato de transporte internacional firmado por pessoa física em razão de mudança para Brasil. Cabia à autora comprovar que o réu, na condição de pessoa natural, alheia à prática do transporte marítimo internacional, obteve prévia informação dos encargos referente à sobreestadia. Ausente nos autos indícios de que as tratativas do negócio foram realizadas diretamente junto ao réu. Precedentes. Incidência do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.